Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-25.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000433-25.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), OLIVEIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 07.905.604/0001-26 (AGRAVADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cáceres
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 184371196).

Assegura que, a extinção do processo por abandono é medida excepcional, pois deve ficar evidenciado o desinteresse em prosseguir na lide. Ademais, “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intentar prosseguir na demanda, o que não ocorreu no presente processo
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 192193156).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Cáceres
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido ‘
in albis
’ o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1o, c/c art. 771, ‘caput’, ambos do Código de

Processo Civil e art. 1o da Lei no. 6.830/80 julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Deixo de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, ‘caput’, da Lei 6.830/80.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de

10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Cáceres, 25 de abril de 2023. [...]. (Id. 176576280 – fls. 2).

Em decisão monocrática proferida na data de 2 de outubro de 2023, neguei provimento ao recurso (Id. 184371196).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que
não está evidenciado o abandono em dar prosseguimento ao processo por ter desatendido a apenas uma intimação, porquanto a inércia deve ser repetia para que este se configure, pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 16.563,95: dezesseis mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Taxa de Fiscalização e Funcionamento (certidão de dívida ativa no 34133/2018, Id. 176579036 – fls. 1), em que a inicial foi protocolada no dia 4 de janeiro de 2019 (Id. 176579036) e o despacho de citação proferido em 5 de fevereiro do mesmo ano (Id. 176579038).

A agravada foi citada por oficial de justiça em 13 de junho de 2022 (Id. 176576255), e opôs exceção de pré-executividade na data de 4 de julho de 2022 (Id. 176576261), que foi acolhida no dia 25 de outubro de 2022, tão somente para excluir do polo passivo da execução a excipiente Daiane Dantas da Silva Oliveira Laboratório, e determinada a intimação do agravante para dar prosseguimento ao processo (Id. 176576274 – fls. 3).

Após, na data de 10 de fevereiro de 2023 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação (Id. 176576275).

Mais uma vez, em 16 de fevereiro de 2023, despachou-se:

[...] Considerando a inércia da exequente, intime-se pessoalmente a Fazenda Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, - o qual será em dobro -, promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, ‘
ex vi
’ do art. 485, III, §1o e o art. art. 771, ‘caput’, ambos do CPC, c/c o art. 1o da Lei no. 6.830/80.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da possibilidade de a ação de execução fiscal ser extinta em razão do abandono, sem a necessidade de pedido expresso da parte executada.

[...]

Com o decurso do prazo, certifique-se e promova-se à conclusão dos autos do processo.

Cumpra-se. [...]. (Id. 176576276 – fls. 1/2).

O prazo decorreu sem manifestação, o que foi certificado na data de 23 de março de 2023 (Id. 176576279 – fls. 1).

Por conseguinte, na data de 25 de abril de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 176576280 – fls. 2).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o agravante foi intimado novamente em 16 de fevereiro de 2023 (Id. 176576276 – fls. 1/2). Ainda, verifica-se que esta intimação também foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito em 23 de março de 2023 (Id. 176576279).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do agravante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024